Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-23.2010.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000032-23.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RICARDO ROBERTO FERREIRA - CPF: 562.833.181-34 (APELADO), EDILSON PAULO DE MIRANDA - CPF: 544.865.721-49 (APELADO), SERGIO DA SILVA CORSI - CPF: 007.140.131-88 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
IN DUBIO PRO REO
– REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da suposta destinação mercantil da droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Sérgio da Silva Corsi
e
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000032-23.2010.8.11.0050 pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que os condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, os apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 do mencionado diploma normativo

(Id. n. 84350463).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 86970476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 92715984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Sérgio da Silva Corsi
e
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
foram condenados à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam a desclassificação da conduta para aquela capitulada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Assiste razão aos recorrentes.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 22 de dezembro de 2009, por volta das 23h50min, na Avenida Olacir Francisco de Moraes, em Campo Novo do Parecis-MT,
SÉRGIO DA SILVA CORSI
e
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES
, depois de prévio acordo, transportavam aproximadamente 104,3 gramas de maconha (droga) acondicionada dentro de uma sacola plástica (termo de apreensão de fl. 13-IP), destinada à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior do veículo Fiat Uno, placa KAQ3561.

Apurou-se que, na referida data,
SÉRGIO DA SILVA CORSI
e
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES
adquiriram a referida droga na cidade de Várzea Grande-MT, para ser transportada até Juína-MT.

Ocorre que o investigador da polícia civil Edilson Paulo de Miranda recebeu denúncia, que noticiava o referido transporte criminoso de droga, que estava sendo efetuado por
SÉRGIO DA SILVA CORSI
e
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES
, ao que resolveu interceptar o veículo Fiat Uno, placa KAQ3561, em Campo Novo do Parecis-MT.

Na entrada da cidade, o veículo Fiat Uno, placa KAQ3561, que estava sendo conduzido por
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES
, tendo como passageiro
SÉRGIO DA SILVA CORSI
, foi abordado pelo investigador da polícia civil Edilson Paulo de Miranda e a droga foi localizada num acessório instalado na porta do carro
” (Id. n. 77428488, p. 9;
sic
).

A prova da materialidade e autoria delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 77428488, p. 15), o auto de apreensão (Id. n. 77428488, p. 27), o auto de constatação preliminar e o laudo pericial de constatação definitiva de substância entorpecente (Id. n. 77428488, pp. 33 e 39-43), e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, não encontro elementos probatórios que demonstrem, para além de dúvida razoável, que os apelantes pretendessem fornecer a substância entorpecente a terceiros, o que seria imprescindível para a configuração do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A propósito, verifico que, inicialmente, a autoridade policial – que tem contato imediato com os fatos e, portanto, percepção mais fidedigna da realidade – reputou desnecessária a instauração de inquérito, limitando-se à formalização de termo circunstanciado de ocorrência, por se tratar do procedimento adequado para a apuração de infrações penais de menor potencial ofensivo, como a posse de drogas para consumo pessoal, consoante o art. 69,
caput
, Lei n. 9.099/1995.

O referido procedimento somente foi convertido em inquérito policial após requisição do
parquet
, em virtude da “
elevada quantidade
” de substância entorpecente apreendida (Id. n. 77428488, p. 37). Na ocasião, o Ministério Público requisitou diligências complementares que porventura reforçassem a caracterização do crime de tráfico de drogas, porém, ao longo dos
seis
anos seguintes, tudo o que se logrou carrear aos autos foram elementos que demonstravam que o acusado
Sérgio
exercia atividade remunerada lícita e que nenhum dos réus ostentava registros criminais.

De qualquer modo, observa-se que, em delegacia, o investigador de polícia Edilson Paulo de Miranda declarou:

“
QUE na data de ontem (22/12/09) estava de plantão nesta Unidade Policial, quando por volta das 23:10hrs, recebeu uma denúncia anônima de que um veículo branco estaria transportando drogas e que o referido veículo estaria apenas de passagem por esta cidade; Que de posse das informações, solicitou o apoio do agente prisional Ricardo Roberto e se deslocaram até a entrada da cidade para conferir a denúncia; Que o depoente constatou a veracidade dos fatos; Que o depoente abordou um veículo de marca Fiat Uno Mille Way, placas KAQ 3561, cor branca, veículo este conduzido por
Anderson Luis Cavalcanti Fernandes
, tendo como passageiro
Sérgio da Silva Corsi
; Que ao realizar buscas no veículo, o depoente encontrou no acessório da porta do veículo uma substância de cor esverdeada, aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 106 gramas dentro de uma embalagem plástica; Que os conduzidos disseram que compraram a droga na saída de Várzea Grande, próximo ao trevo do lagarto e que eram apenas usuários, sendo que estavam de passagem por esta cidade e que iriam para a cidade de Juína; Que o depoente deu voz de prisão aos conduzidos, encaminhando-os até esta Unidade Policial sem lesões corporais;
Que não teve informação se os suspeitos estariam praticando tráfico de drogas, apenas ficou sabendo que os mesmos estavam com drogas
” (Id. n. 77428488, pp. 17-18;
sic
; destaquei
).

Em juízo, a testemunha em questão relatou não se recordar dos fatos (Id. n. 98634965).

Já o policial penal Ricardo Roberto Ferreira, ouvido apenas na etapa judicial, afirmou ter sido chamado pelo referido investigador para lhe dar apoio na abordagem dos acusados, mas não se lembrou de detalhes da diligência, nem tampouco soube dizer se a droga encontrada seria destinada à venda (Id. n. 98634965).

Por sua vez, o acusado
Anderson Luiz
, quando inquirido em delegacia,
alegou:

“
Que é usuário de maconha há cinco anos; Que compraram a maconha apreendida na cidade de Várzea Grande e não sabe informar quem lhes vendeu; Que compraram a droga próximo ao Posto Trevisan; Que estava se dirigindo com
Sérgio da Silva Corsi
para a cidade de Juína, local onde reside e afirma que ambos são usuários de maconha; Que não iriam comercializar a droga; Que estava apenas de passagem por esta cidade; Que iriam fumar a droga dentro do carro; Que compraram a droga pelo valor de R$ 100,00 (cem reais)
” (Id. n. 77428488, p. 19;
sic
).

De igual modo, o réu
Sérgio
, ouvido em sede policial, sustentou:

“
Que é usuário de maconha há questão de cinco anos; Que comprou a maconha apreendida na cidade de Várzea Grande e não sabe informar quem lhe vendeu; Que comprou a droga próximo ao Posto Trevisan; Que estava se dirigindo com
Anderson Luiz
para a cidade de Juína em seu veículo Uno cor branca e que ambos são usuários de maconha; Que
Anderson
também é usuário há questão de cinco anos; Que não iria comercializar a droga; Que estava apenas de passagem por esta cidade; Que iriam fumar a droga dentro do carro; Que comprou a droga pelo valor de R$ 100,00 (cem reais)
” (Id. n. 77428488, p. 21;
sic
).

Sob o crivo do contraditório, ambos os apelantes confirmaram suas versões, de maneira firme e coerente, afiançando que eram meros usuários de substâncias entorpecentes e que haviam adquirido a droga para juntos a consumirem (Id. n. 98634965).

Convém registrar que, na espécie, não foram encontrados petrechos ou produtos comumente utilizados na preparação de drogas para a comercialização, como balança de precisão e ácido bórico.

Nesse contexto, conquanto seja inegável que os apelantes transportavam certa quantidade de maconha, a prova dos autos não legitima a presunção de que tal produto seria destinado a terceiros, elemento essencial para a caracterização do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, entendo que a massa total de pouco mais de 100g (cem gramas) de maconha não se mostra, por si só, incompatível com a conduta tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, sobretudo quando considerada a divisão dessa quantidade entre dois usuários.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA MODALIDADE RETROATIVA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÓPRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, e artigo 115, todos do Código Penal).

Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio (LD, art. 28), porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas
” (TJMT, Apelação n. 0009368-65.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 7.9.2021; data da publicação: 10.9.2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS POR PARTE DOS APELANTES – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM RECORRENTE – ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dúbio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, de rigor a absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a desclassificação em relação a um recorrente do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários
” (TJMT, Apelação n. 0001647-82.2016.8.11.0100,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28.7.2021; data da publicação: 5.8.2021).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para desclassificar a conduta imputada a
Sérgio da Silva Corsi
e
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021